Tribunal: TJDFT
Processo: 0711839-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DANO QUALIFICADO. VÍTIMA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. TESE DEFENSIVA. LEGÍTIMA DEFESA. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Demonstrado nos autos que o réu deliberadamente lançou pedra sobre ônibus da propriedade de concessionária de serviços públicos de transporte de passageiros, causando o trincamento do para-brisas, resta caracterizado o crime de dano qualificado, previsto no art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal.
2. Não comprovado que o dano foi causado para repelir injusta agressão contra o motociclista réu, atual ou iminente, sendo tão somente uma ação deliberada e consciente, não há que se cogitar o reconhecimento da legítima defesa.
3. Apelação criminal conhecida e não provida.